Tribunal: TJPA
Processo: 0808799-32.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808799-32.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ARY LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: GERALDO MENDONCA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0808799-32.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: GERALDO MENDONÇA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. FATO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE BASE JURÍDICA PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que homologou cálculos apresentados pelo exequente na execução de título judicial referente à indenização decorrente de desapropriação indireta. O imóvel objeto da indenização teve a matrícula cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, o que gerou questionamento sobre a legitimidade da obrigação indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revisão ou suspensão do cumprimento de sentença em razão do cancelamento da matrícula do imóvel que lastreava a indenização; e (ii) a aplicação retroativa de entendimento firmado na ADI 2332 quanto aos juros compensatórios de 6% ao ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento da matrícula do imóvel compromete a base jurídica da indenização, inviabilizando o pagamento sem suporte documental válido.

4.

O princípio da moralidade administrativa veda pagamentos desprovidos de amparo legal, configurando enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.

5.

A coisa julgada pode ser relativizada em situações excepcionais, como fatos supervenientes que alteram substancialmente a legitimidade da obrigação.

6.

A aplicação do art. 535, § 5º, do CPC autoriza a revisão de obrigações fundadas em norma declarada inconstitucional, ainda que transitadas em julgado.

7.

A suspensão imediata dos pagamentos resguarda o interesse público e a eficiência na gestão de recursos públicos.

8.

O recurso resta prejudicado diante da controvérsia sobre a regularidade da indenização e a ausência de domínio sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da matrícula do imóvel impede a manutenção de obrigação indenizatória decorrente de desapropriação indireta.

2.

A coisa julgada pode ser relativizada em casos de inexistência de base jurídica ou fato superveniente que comprometa a legalidade da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, § 3º, IV, § 7º, 535, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2332; CNJ, Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
DECLARAR PREJUDICADO
o recurso Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 43ª Sessão Ordinária da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro (09/12/2024).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa (processo nº 0002452-74.2014.8.14.0018), ajuizada por GERALDO MENDONÇA LIMA e MARLENE ANA DE LIMA.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Judicial proposta pelo Sr. Geraldo Mendonça Lima, referente a indenização decorrente de desapropriação indireta do imóvel denominado "Fazenda Cristino".

Em decisão já transitada em julgado em 14 de outubro de 2011, o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.350.416,36 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos), acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, desde 12 de dezembro de 1991, e juros moratórios de 6% ao ano, contados a partir do trânsito em julgado, além de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação.

No cumprimento de sentença, o valor atualizado foi objeto de controvérsia. O exequente requereu a quantia de R$ 47.305.525,76 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), enquanto o Estado do Pará reconheceu como devido o valor de R$ 19.792.369,29 (dezenove milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos), gerando litígio sobre o montante.

A decisão abjurgada deliberou que:

12- Deste modo, entendo corretos e
homologados
os cálculos apresentados pela parte autora (ID Num. 59420856 - Pág. 4), uma vez
que calculados nos exatos termos do proclame condenatório
e
JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução da Fazenda Pública
.

13- Arbitro honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no percentual de 3% (três por cento) do valor da condenação, sem direito à abatimento do valor incontroverso,
tendo em vista impugnação da fazenda pública
, nos termos dos entendimentos dos tribunais e dos arts. 85, §3º, IV e §7º, do CPC:

(...)

14-Intime-se a parte autora para apresentação de cálculos atualizados, com os mesmos índices e termos já apresentados
, com o devido abatimento do valor já requisitado em precatório (referente ao valor incontroverso), no prazo de 5 dias.

15-Em seguida, vistas ao Estado do Pará, no prazo de 15 dias, para se manifestar sobre a atualização dos valores. Frisa-se que os termos e índices da presente execução já foram apreciados pelo juízo nesta decisão e não serão reapreciados caso haja inconformismo da Fazenda, devendo desafiar recurso próprio em caso de irresignação.

16-Após o decurso dos prazos, certifique-se e façam os autos conclusos.

17-PIC.

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando o excesso de execução, especialmente no que tange à aplicação dos índices de correção monetária e juros compensatórios.

Sustentou que o percentual de juros compensatórios de 12% ao ano seria incompatível com as regras aplicáveis à fazenda pública, que estabelece o limite de 6% ao ano para ações de desapropriação indireta.

Ao final, requereu o provimento do recurso suspensão do cumprimento de sentença, pleiteando aplicação do entendimento firmado na ADI 2332.

O recorrido, Geraldo Mendonça Lima, apresentou suas contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão interlocutória. Alegou que o título executivo judicial já havia transitado em julgado e que as questões referentes à data de início e ao índice de correção monetária foram decididas em caráter definitivo.

Argumentou, ainda, que as tentativas de modificação do título executivo configurariam violação à coisa julgada, em afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais.

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no mérito, uma vez que não verificou interesse público primário envolvido, tratando-se de disputa entre partes capazes, referente a direitos patrimoniais disponíveis. Por essa razão, deixou de emitir parecer conclusivo e devolveu os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o escorço necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, nos autos da execução de quantia certa.

A altercação recai sobre o pagamento de precatórios expedidos em razão de indenização decorrente de desapropriação indireta do imóvel denominado "Fazenda Cristino", que teve sua matrícula posteriormente cancelada, conforme apontado nos autos.

Inicialmente, registro que a análise do agravo deve se ater à decisão impugnada, sem que este Tribunal adentre o mérito da demanda principal ou questões preliminares que extrapolem o objeto do recurso. O princípio do duplo grau de jurisdição impede que se suprimam instâncias ao discutir aspectos que não foram objeto de apreciação pelo juízo a quo.

A matéria aqui tratada restringe-se, portanto, à verificação da pertinência da suspensão dos pagamentos, com aplicação retroativa do entendimento firmado na ADI 2332.

Pois bem. em que pese o pleito de adequação dos cálculos da execução em consonância com o entendimento firmado na ADI 2332, para aplicação de juros compensatórios no percentual de 6% ano, com aplicação retroativa da correção a junho de 1999.

Em que pese a pertinência do presente recurso, entendo que resta prejudicada a sua análise, em razão da discussão fixada no bojo da Ação Civil Pública de nº 0002452-74.2014.8.14.0018.

Conforme constatado nos autos da Ação suso referida, a matrícula nº 243 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº
0001943-67.2009.2.00.0000, tendo o 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá realizado averbação do cancelamento da matrícula, em março de 2023. Vejamos o assentamento realizado na matrícula em questão:

AV -8/243 – Prenotação nº 92.036, datada de 17 de março de 2023. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, nos termos do Ofício Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de justiça do Estado do Pará – Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora – Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento nº 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento nº 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/2010,
para ficar constando que, a presente matrícula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Os documentos comprobatórios acham-se arquivados neste Cartório para todos os fins de direito. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 675256. Série A. Marabá-PA, em 27 de março de 2023. Eu, Marcos Alberto Pereira Santos, oficial de registro de imóveis. Dou fé.

Grifei.

Na sequência, a matrícula nº 1.570, que deu lastro a desapropriação indireta, que resultou na condenação ao pagamento de indenização, foi igualmente cancelada, conforme averbação contida no título em questão:

AV-22/1.570 - Prenotação n° 93.B54, datada de 25 de julho de 2023, CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CERTIFICO, em atendimento ao ofício 1195/2023-PGE-GAB com data de 25 de julho de 2023, assinado Ana Carolina Lobo Gluck Paúl, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso, e nos termos do Oficio Circular nº 132/2010-CJCI, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, datado de 23 de agosto de 2010, devidamente assinado pela Desembargadora - Maria Rita Lima Xavier, Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, bem como, considerando a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, nos autos do pedido de Providências n° 0001943-67.2009.2.00.0000, que determinou o cancelamento das matrículas de imóveis rurais que foram bloqueados em decorrência do Provimento n° 013/2006-CJCI, referenciado no Provimento no 002/2010-CJCI, datado de 23 de agosto de 2010, também assinado pela Desembargadora Maria Rita Lima Xavier - Corregedora de Justiça das Comarcas do Interior, publicado no Diário de Justiça de 25/08/10, para ficar constando que, a
presente matricula e consequentemente todos os atos nela praticados, ficam CANCELADOS em todos os seus termos e condições, não mais produzindo nenhum efeito jurídico
. Emolumentos: R$ 0,00. Ato 252 (Item da Tabela TJPA). Selo Digital do Tipo Gratuito nº 790470. Série A. Marabá - PA, em 26 de julho de 2023. Eu, Jessé Alves Grismino, escrevente autorizado. Dou fé.

Esclareço que os dados que apresento nestes autos, foram colhidos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000 id, nos documentos identificados sob os números 15399527, 15286387 e 15399528.

O fundamento central do recurso reside na impossibilidade de manter o pagamento de uma indenização quando há fato superveniente que altera substancialmente a legitimidade da obrigação reconhecida judicialmente.

O cancelamento da matrícula não constitui questão meramente formal ou acessória, mas sim fato jurídico de significativa relevância, que retira o suporte documental essencial para a comprovação da titularidade do direito indenizatório.

O registro imobiliário, como amplamente reconhecido, goza de fé pública e é elemento central para a configuração da relação jurídica subjacente à desapropriação indireta. A inexistência de matrícula válida impõe a revisão das obrigações dela decorrentes, evitando, assim, que se perpetue um pagamento desprovido de base jurídica.O princípio da moralidade administrativa, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, exige que o gestor público atue para prevenir enriquecimentos sem causa e lesões ao erário.

No caso em análise, a manutenção dos pagamentos, diante da ausência de base jurídica para a obrigação, configuraria flagrante violação a esse princípio, além de comprometer o orçamento público de forma injustificada.

É dever do Judiciário garantir que os atos de execução sejam compatíveis com a legalidade estrita e o interesse coletivo. É também imperioso destacar que o instituto da coisa julgada, embora fundamental à segurança jurídica, não é absoluto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite a relativização da coisa julgada em hipóteses excepcionais, especialmente quando há sobreposição de normas de ordem pública ou inconstitucionalidade superveniente.

Convém referir que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0811855-73.2023.8.14.0000, foi concedido efeito suspensivo para impedir a realização de pagamentos de precatórios decorrentes de indenização fixada em desapropriação indireta.

A decisão fundamentou-se na controvérsia acerca da dominialidade da área desapropriada, considerando que a matrícula do imóvel nº 1.570 foi cancelada por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000.

Assim, encontra-se em vigor uma determinação judicial que suspende os pagamentos, tendo em vista a existência de questionamentos substanciais sobre a legitimidade da indenização concedida na ação de desapropriação indireta. A ausência de dominialidade do imóvel, elemento essencial para a validação da desapropriação, compromete a própria base jurídica que deu origem à obrigação indenizatória.

Com efeito, a obrigação que se busca executar, desprovida de suporte legal ou factual, justifica a suspensão dos pagamentos, de modo a evitar prejuízo irreparável ao patrimônio público.

Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 535, §5º, reforça a possibilidade de revisão de obrigações fundadas em norma declarada inconstitucional, mesmo após o trânsito em julgado.

Essa previsão é aplicável ao presente caso, em que a ausência de matrícula válida e a adequação aos parâmetros fixados pelo STF tornam evidente a necessidade de reexame das condições da execução. A aplicação de tais dispositivos legais assegura a prevalência da ordem jurídica constitucional e a proteção do interesse público.

A continuidade dos pagamentos, nas condições em que se encontram, violaria ainda o princípio da eficiência, que exige que os recursos públicos sejam geridos de forma racional e proporcional. O pagamento de quantias milionárias em razão de uma obrigação cuja base jurídica foi desconstituída, representa desperdício e falta de zelo com o patrimônio público.

A suspensão imediata dos pagamentos é medida indispensável para resguardar o equilíbrio fiscal e a integridade administrativa.

Por fim, a medida ora requerida não apenas protege o interesse público, mas também resguarda o contraditório e a ampla defesa, ao determinar que as partes sejam ouvidas sobre os efeitos jurídicos do cancelamento da matrícula. A reavaliação das condições da execução é essencial para garantir que os atos processuais sejam realizados em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação do Poder Judiciário e da Administração Pública.

Assim, em razão de toda a celeuma trazida pela Ação Civil Pública nº 0800505-34.2023.8.14.0018, descabe, ao menos neste momento processual, qualquer análise sobre aplicação de índice de juros compensatórios aplicáveis, ou mesmo aplicação retroativa da tese fixada na ADI 2332, porquanto há dúvida substancial sobre o dever de indenização de ocupação de um imóvel que, em essência, pertence ao Poder Público.

Conclui-se, pois, que o presente recurso resta prejudicado, diante da discussão da regularidade da indenização como um todo.

Ante o exposto, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo de Instrumento e nego seguimento, na forma do artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça e artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil e determino seu arquivamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2024